Tribunal: TJDFT
Processo: 0729356-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). REITERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DOLO INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal que manteve sua condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006). O embargante pleiteia a prevalência do voto minoritário, que reconhecia a ausência de reiteração de condutas e de dolo na suposta perseguição, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve reiteração suficiente para a configuração do crime de perseguição; e (ii) estabelecer se o dolo na prática das condutas restou comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cabimento dos embargos restringe-se à matéria objeto da divergência, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
O crime de perseguição exige a prática reiterada de atos que, de forma insistente, perturbem a esfera de liberdade ou privacidade da vítima.
As tentativas de acesso ao celular da vítima, embora registradas em vinte e quatro ocasiões, não produziram abalo à sua liberdade, tendo em vista que o relacionamento entre as partes prosseguiu normalmente após tais fatos.
O pedido feito pelo réu à amiga da vítima, para que o informasse sobre eventual envolvimento dela com terceiros, consubstancia comportamento isolado, voltado a tentativa de reaproximação, sem finalidade de controle ou perseguição.
O episódio da colocação de medicamento na bebida da vítima, ainda que grave, ocorreu de forma isolada e não configura reiteração típica exigida pelo crime de stalking.
Não restou demonstrado dolo específico de perseguir, pois as condutas revelam impulsos de ciúmes e insegurança, e não intenção deliberada de impor controle sobre a vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
O crime de perseguição exige reiteração habitual de atos perturbadores da liberdade ou privacidade da vítima.
Fatos isolados, ainda que desconfortáveis ou abusivos, não configuram a habitualidade típica do stalking.
O dolo do crime de perseguição pressupõe intenção deliberada de impor controle ou restrição à vítima, não se verificando quando as condutas refletem apenas insegurança ou tentativa de reconciliação.
A ausência de reiteração e dolo conduz à absolvição por atipicidade da conduta.